Tribunal: TJPA
Processo: 0020871-55.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÃCIA. PRESCINDIBILIDADE. USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA PROVA ORAL. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÃÃO INIDÃNEA. REVISÃO E ADEQUAÃÃO. REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÃNCIA DE VETORES NEGATIVOS.1. Restando comprovado pelas provas anexadas aos autos que o rÃ©u utilizou de arma de fogo para suprimir a capacidade de reaÃ§Ã£o da vÃtima, de rigor a manutenÃ§Ã£o da causa de aumento reconhecida e aplicada na sentenÃ§a pelo julgador singular. Precedente sumulado. 2. Procedida Ã revisÃ£o e adequaÃ§Ã£o da fundamentaÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais reputadas desfavorÃ¡veis e, afastadas quatro delas, de rigor a reduÃ§Ã£o do quantum pena-base. Entretanto, a persistÃªncia de duas circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, inviabiliza a fixaÃ§Ã£o do quantum no patamar mÃnimo - SÃºmula de nÂº 23 deste EgrÃ©gio Tribunal. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0020871-55.2017.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (4ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ANDERSON RAYLSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA PROVA ORAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE VETORES NEGATIVOS.
1. Restando comprovado pelas provas anexadas aos autos que o réu utilizou de arma de fogo para suprimir a capacidade de reação da vítima, de rigor a manutenção da causa de aumento reconhecida e aplicada na sentença pelo julgador singular. Precedente sumulado.
2. Procedida à revisão e adequação da fundamentação das circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis e, afastadas quatro delas, de rigor a redução do quantum pena-base. Entretanto, a persistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviabiliza a fixação do quantum no patamar mínimo -
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

ANDERSON RAYLSON DE OLIVEIRA,
por intermédio de sua defesa técnica, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

Consta da exordial acusatória que no dia 28/06/2016, aproximadamente às 14h30, o apelante juntamente com dois comparsas não identificados, agindo em unidade de desígnios, assaltaram a vítima, determinado que entrasse no veículo e após lhe despojarem de seus pertences obrigaram a fornecer a senha do cartão de crédito, ordenando depois que descesse do carro.

De acordo com a denúncia, a vítima desceu do carro e o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga no veículo. Logo em seguida, a vítima dirigiu-se à delegacia de polícia onde registrou a ocorrência. Posteriormente
,
a vítima foi comunicada acerca da localização de seu veículo que estava na posse de dois suspeitos do crime, tendo reconhecido prontamente apenas o apelante
.

Após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformado, por meio de sua defesa técnica interpôs o recurso em epigrafe, postulando para apresentar as razões nesta superior instância (fl. 74).

Os autos foram remetidos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a intimação da defesa para apresentar as razões recursais, bem como, do
dominus litis
para contrarrazoar e, após que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 85).

Em suas razões (fls. 90/100) a defesa pede que seja afastada da dosimetria a majorante do uso de arma, alegando, para tanto que, não fora aprendida a suposta arma de fogo utilizada, a fim de aferir a potencialidade lesiva do artefato.

Postula, ainda, pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea dos vetores considerados desfavoráveis ao apelante.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente redução da pena definitiva aplicada ao apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento (fls. 102/112).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de que sejam revistas a fundamentação das circunstâncias judiciais, com o consequente redimensionamento da pena-base para patamar proporcional.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Passo a análise dos pedidos contidos nas razões recursais.

Pois bem, em relação ao primeiro pedido, isto é a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo. Neste particular não assiste razão a defesa.

Destarte, é assente o entendimento dos Tribunais Superiores ser dispensável a apreensão e a perícia da arma, para a incidência da majorante do §2º, I, do art. 157 do CP, quando o uso do artefato restar comprovado por outros meios de provas.

Sendo exatamente esta a situação verificada nos autos, porquanto comprovado pelas provas orais, em especial os relatos da vítima Gabriel Silveira Brazão e Silva, que em juízo confirmou que o apelante se utilizou de um revólver para suprimir a capacidade de reação dela, conforme se infere de trechos de suas declarações a seguir reproduzidas:
(...) que estava estacionando em via publica dentro do seu veículo esperando um amigo, quando foi alertado pelo amigo que alguns sujeitos suspeitos estavam se aproximando; então dois indivíduos entraram no carro e lhe renderam ameaçando-o com arma de fogo, em seguida tomaram a direção do veículo e colocaram-no no banco de trás do carro sempre ameaçando com a arma; e seguiram rumo a Rua Boaventura onde acabaram lhe deixando, (...). (mídia/fl. 60).

Constata-se, das declarações ao norte reproduzidas
,
que restou plenamente comprovada à qualificadora do uso de arma na prática da conduta descrita na peça acusatória.

Nesse viés embora a arma utilizada durante o roubo não tenha sido apreendida
,
tal fato não é bastante para afastar a referida causa de aumento da condenação, como postulado pela defesa.

Aliás, esse questionamento já está pacificado neste Tribunal conforme se infere da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:
É desnecessária a apreensão da arma ou realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento depena prevista no art. 157, § 2º. Inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No mesmo sentido, trago a colação excerto de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. (...). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. (...).
1. (...).
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas atestando o seu emprego. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AResp 1403414/PA, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, 6T, j. 18/06/2019, Dje 27/06/2019).

Nesse viés, correto o reconhecimento e aplicação da majorante do emprego de arma, restando, portanto, inviabilizada a sua exclusão.

Quanto o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais. Razão assiste em parte a defesa.

Pois bem, o juízo
a quo
fixou a pena base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, após valorar negativamente as seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade
,
os antecedentes, os motivos,

as

circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima
, o fazendo nos seguintes termos:
(...).
A culpabilidade
(...), no caso destes autos verifica-se que o acusado tinha plena consciência da ilicitude do fato e de que lhe era exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível em obediência hierárquica ou em legítima defesa, sendo assim claro que a culpabilidade foi reprovável e deve ser considerada como desfavorável;
Os antecedentes:
(...).
No caso dos autos o acusado possui antecedente criminal (fls. 68/69), portanto, merece ter esta circunstância judicial considerada desfavorável;
(...);
Motivos do crime
: (...). No caso dos autos, o acusado praticou o assalto na companhia de comparsas com uso de arma, fatores esses que não devem ser incentivados, pois contrários à paz social, de modo que a motivação do crime é completamente desfavorável ao acusado, não sendo justificativa a má situação financeira, nem sua condição social para a prática delitiva;
Circunstâncias do crime: (...)
. No caso em análise o crime aconteceu no carro da vítima, de forma violenta durante vários minutos, de modo que deve este aspecto ser considerado desfavorável ao réu;
Consequências do crime
: (...). No caso dos autos o pavor causado na hora do assalto, traz consequências graves que extrapolam a dor contemplada no tipo penal, de modo que deve ser considerada a circunstância como desfavorável ao denunciado;
Comportamento da vítima
: (...).
In casu
a vítima em nada contribuiu para o crime, pois estavam em dirigindo uma moto na via pública, em nada contribuindo para que o acusado viesse a cometer o crime. Portanto, essa circunstância merece ser considerada desfavorável ao réu.
Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.
Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157,
caput
, do CP, fixo-lhe a pena
-
base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias
-
multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Atento a análise procedida, entendo que devem ser revistos os critérios utilizados pelo juízo da valoração dos referidos vetores, o que passo a fazer com base nas provas constantes dos autos, conforme orientação emanada do STF.

No que tange

a culpabilidade
, a fundamentação apresentada pelo magistrado singular foi feita de forma genérica, dissociada do caso concreto, razão pela qual afasto a análise negativa deste vetor.

Em relação aos antecedentes
, não cabe valoração, considerando que a certidão de antecedentes acostada à fl. 68/69, pois, embora o apelante responda a outros processos todos estão em curso, não podendo, portanto ser usados para majora a pena-base, conforme determina a Súmula 444/STJ. Nesse viés afasto o referido vetor.

Igualmente, afasto a circunstância dos motivos do crime, porquanto apresentada justificativa inidônea para valorar o referido vetor.

Quanto às
circunstâncias do delito
, são notadamente desfavoráveis, na medida em que o réu praticou o fato em via pública, em período noturno e não somente isso, a vítima foi forçada a passar para o banco traseiro do veículo e mantida sob o poder dele e de seu comparsa por certo período de tempo e somente depois de lhe despojarem de todos os pertences foi liberada. Diante disso, mantenho a valoração negativa deste vetor.

No concernente às
consequências do crime
, embora tenha sido apresentada fundamentação inidônea, entendo que referida circunstância pende em desfavor do apelante, pois embora a vítima tenha recuperado o carro este estava danificado e precisou de reparos, bem como, os demais bens não foram recuperados, tendo a vítima suportado prejuízo financeiro significativo.

No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal.

Portanto, considerando as alterações procedidas na primeira fase da dosimetria da pena imposta a réu, de rigor a redução do quantum da pena-base, com vistas a atingir a devida proporcionalidade e razoabilidade indispensáveis à reprovação e prevenção do crime.

Entretanto, ante a persistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta inviabilizada a fixação da pena-base no patamar mínimo, nos termos da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, razão pela qual, estabeleço a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda mantenho o patamar aplicado pelo juízo singular da circunstância atenuante (art. 65, I, do CP), em 06 (seis) meses, passando o quantum da pena para
0
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho, igualmente o patamar de 1/3 (um terço) aplicado pelo juízo decorrente das causas de aumento de pena, do emprego de arma e concurso de agentes (art. 157, § 2º, I e II, do CP), ficando a pena definitiva estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato
.

Tendo em vista o patamar definitivo da pena estabelecido, modifico o regime inicial de cumprimento para o semiaberto, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória.

Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, dou parcial provimento ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 09 de maio de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM